Tribunal: TJMT
Processo: 1007024-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
MARLEI PAULINA REBELATO MOUSQUER
Protocolo: 1007024-16.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos do Mandado de Segurança no 1006208-08.2022.8.11.0041, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para o fim de suspender a exigibilidade do ICMS como condição para o desembaraço aduaneiro dos embriões bovinos.
Aduz, preambularmente, que embora a ação mandamental tenha interposta contra o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, ele não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Sustenta que a Agravada é agropecuarista, produtora de touros e fêmeas da raça Brangus e, no exercício de sua atividade, efetuou a importação de 159 (cento e cinquenta e nove) embriões bovinos da Argentina, sendo requerido a isenção de ICMS pelo fato do pais de origem ser signatário do GATT.
Argumenta que a isenção de ICMS foi negada nessa operação pelo fato de que a legislação (art. 113 do RICMS/2014) prevê a concessão de tal benesse apenas para o caso de compra e venda de embrião bovino realizada no território nacional.
Assevera que a jurisprudência é firme no sentido de não admitir interpretação extensiva da legislação tributaria de modo a estender benefício fiscal a operação não prevista na norma.
Afirma que não foi demonstrada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.
Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, até seu julgamento em definitivo pelo colegiado.
No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação.
Pois bem. Da análise do art. 113, do anexo IV, do RICMS/2014, é possível observar que de fato a legislação previu a isenção apenas nos caso de operação interna ou interestadual com embrião ou sêmen congelado ou resfriado de bovinos, com cito:
“Art. 113 Operação interna ou interestadual com embrião ou sêmen congelado ou resfriado, ambos de bovino. (cf. Convênio ICMS 70/92 e alteração)
§ 1° O benefício previsto no caput deste artigo estende-se às operações internas e interestaduais com embrião ou sêmen congelado ou resfriado de ovino, de caprino ou de suíno.
§ 2° A fruição da isenção prevista neste artigo implica vedação ao aproveitamento do crédito do imposto referente à entrada no estabelecimento, quando tributada, do produto ou dos insumos empregados na respectiva produção”.
No entanto, embora na legislação não preveja a possibilidade de aplicação da isenção no caso de importação, o entendimento do STJ e do STF é no sentido de que o benefício também deve se a mercadoria for importada de países signatários do GATT, como cito:
“Súmula 20 do STJ. a mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta do ICM, quando contemplado com esse favor o similar nacional".
“Súmula 575 do STF. À mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto de circulação de mercadorias concedidas a similar nacional".
In casu, uma vez que a mercadoria foi importada da Argentina, país esse signatário do GATT, ao que tudo indica, deve ser aplicado nessa operação a isenção que seria aplicada nas operações internas e/ou interestaduais.
Destarte, não se verifica a probabilidade do direito arguido nas razões recursais.
Igualmente, o indeferimento do efeito suspensivo vindicado não colocará em risco o risco ao resultado útil do processo originário.
Assim, diante da ausência dos requisitos necessários para concessão da medida emergencial pleiteada na seara recursal, não se mostra possível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo recursal vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a parte Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator